Tribunal: TJES
Processo: 5000368-18.2023.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000368-18.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIANA ILENE TAMANINI DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000368-18.2023.8.08.0066

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SEBASTIANA ILENE TAMANINI DA SILVA

RECORRIDOS: BANCO PAN S.A., SERASA S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por SEBASTIANA ILENE TAMANINI DA SILVA em face do Banco Pan S.A. e Serasa S.A., na qual a recorrente alega ter suportado transtornos decorrentes da inscrição indevida de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, em virtude de dívida já declarada nula em ação judicial anterior. Sustenta que, não obstante a inexistência da obrigação, seu nome foi negativado, ocasionando-lhe constrangimentos e prejuízos de ordem moral.

Em análise dos autos, o juízo
a quo
entendeu pelo parcial provimento do feito, condenando a recorrida à composição por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada, a recorrente interpôs recurso visando a majoração do
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Como bem pontuado na sentença impugnada, “
embora o Banco PAN tenha argumentado no sentido de que o descumprimento contratual não gera dano moral, o contrato que gerou a negativação da autora foi declarado nulo por este juízo, no bojo da ação de nº. 000270-29.2022.8.08.0014 e, mesmo após a declaração de nulidade, os requeridos inseriram o nome da autora no cadastro de inadimplentes
” – ID 10893160, fato gerador de dano moral
in ré ipsa
.

Portanto, correta a sentença de origem ao reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável, haja vista que a situação vivenciada pelo recorrente extrapola, em muito, o que se poderia considerar como mero aborrecimento inerente às relações de consumo.

Outrossim, no que tange à fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Sob tal ótica, reputo acertada a quantia fixada em R$ 2.000,00 (quatro mil reais) pelo juízo
a quo
, porquanto se revela compatível com a natureza da infração, com a repercussão dos danos experimentados pela parte autora e com os precedentes adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Ademais disso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo-lhe a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciaria gratuita nessa instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)